Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-63.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000183-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Assistência Social, Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), S. K. D. S. C. - CPF: 078.361.101-33 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANA CARLA DA SILVA CARDOSO - CPF: 119.166.764-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE KLEBSON DA SILVA CARDOSO - CPF: 070.512.294-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. COISA JULGADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO NA FASE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada em cumprimento de sentença que determinou o bloqueio de valores nas contas do ente municipal para custeio de terapias multidisciplinares (psicoterapia ABA, psicomotricidade, fonoterapia e terapia ocupacional) destinadas a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, diante do descumprimento de obrigação de fazer fixada em sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, a adequação, necessidade ou eficácia do tratamento de saúde previamente determinado; (ii) estabelecer se é cabível afastar o direcionamento da obrigação ao ente municipal e o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fase de cumprimento de sentença não admite rediscussão do mérito, sendo vedado reavaliar a necessidade, adequação ou eficácia do tratamento fixado no título judicial, em razão da coisa julgada material.

4. A produção de prova pericial ou manifestação técnica é incompatível com a natureza executiva do cumprimento de sentença, que se destina à efetivação da obrigação já reconhecida.

5. A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, nos termos do Tema 793 do STF.

6. O direcionamento da obrigação ao ente municipal, estabelecido na sentença transitada em julgado, não pode ser modificado na fase executiva, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

7. O bloqueio de verbas públicas constitui medida legítima e eficaz para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde, especialmente diante da inércia do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É vedada, em cumprimento de sentença, a rediscussão da adequação ou necessidade de tratamento de saúde definido em título judicial transitado em julgado. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde não afasta o direcionamento do cumprimento da obrigação fixado na sentença, que deve ser observado na fase executiva. 3. O bloqueio de verbas públicas é medida legítima para garantir a efetividade de decisão judicial que impõe obrigação de fazer em matéria de saúde.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; art. 198,
caput
e § 1o; CPC, arts. 4o, 502, 503, 805.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 855.178 (Tema 793 da repercussão geral), j. maio de 2019; TJMT, N.U 1001449-70.2025.8.11.9005, Segunda Turma Recursal, j. 02/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca daquela municipalidade, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 1008946-78.2025.8.11.0003, determinou o bloqueio de valores nas contas públicas do ente municipal, destinados ao custeio de sessões de psicoterapia ABA, psicomotricidade, fonoterapia e terapia ocupacional, em favor do infante S. K. S. C.

Esclarece o Recorrente, preliminarmente, que a decisão que impõe ao Município a obrigação de fornecimento da terapia ABA (Análise do Comportamento Aplicada) extrapola os limites da jurisdição estadual, por tratar-se de tema que envolve a regulação da política pública nacional de saúde, cuja competência para julgamento seria da Justiça Federal, à luz do art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

Aduz que a terapia ABA não integra os protocolos clínicos do SUS (PCDT), tampouco possui comprovação robusta de eficácia, especialmente em relação a crianças com autismo severo como o paciente em questão.

Sustenta que a imposição judicial de custeio de tratamento específico, fora das diretrizes técnicas e sem respaldo técnico-científico unânime, representa ingerência indevida no âmbito da gestão de saúde pública.

Argumenta que é necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar o quadro de saúde da parte agravada.

Ressalta, ainda, que a execução de terapias custosas em rede privada, por decisão judicial, desorganiza o orçamento público, rompe o critério de isonomia entre os usuários do SUS e viola os princípios da separação dos poderes, reserva do possível e legalidade.

Com tais fundamentos, requer o provimento do Recurso, a fim de modificar o entendimento do Juízo primevo.

Por meio da decisão de id. 340024881, o Relator recebeu o recurso sem conceder-lhe o efeito suspensivo requerido.

Contraminutas ofertadas pelas partes agravadas nos ids. 341995872 e 346264855.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Ezequiel Borges de Campos, opina pelo parcial provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id. 353715870).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município de Rondonópolis insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que determinou o bloqueio de valores nas contas dos entes públicos, no bojo do cumprimento de sentença.

Extrai-se dos autos originários que o cumprimento de sentença foi requerido pelo menor impúbere Samuel Klebson da Silva Cardoso, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, em 07 de abril de 2025, com base no título executivo judicial que assim determinou:

“
ISTO POSTO, com fundamento no artigo 487, I, primeira parte, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido por SAMUEL KLEBSON DA SILVA CARDOSO, inscrito no CPF n° 078.361.101-33, e torno definitivo os efeitos da tutela provisória de urgência concedida, impondo ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, a OBRIGAÇÃO DE FAZER em disponibilizar os tratamentos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde da paciente, mediante receituário médico que deverá ser atualizado a cada SEIS MESES, DIRECIONANDO a referida obrigação PRIMEIRAMENTE ao ente municipal, em face ao sistema de repartição de competências e Tema 793 do STF, que por ora corresponde no fornecimento de ANÁLISE APLICADA DO COMPORTAMENTO ABA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOTERAPIA, MUSICOTERAPIA, PSICOMOTRICIDADE e EQUOTERAPIA, em razão do diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COMORBITE TDAH COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (CID F84/F90), sob pena de novos bloqueios de verbas públicas. Ademais, como orientado pelo NAT-Jus em outro procedimento, considerando o tempo prolongado do tratamento do autismo, já que o mesmo não tem cura, seu alto custo na rede privada, à dificuldade de realizar a supervisão nas clínicas privadas e a existência de diversos pacientes diagnosticados, é importante que o município busque meios a fim de realizar a implantação de um Centro de Referência do Transtorno Autista (CERTA). Outrossim, como bem orientado pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do TJMT, determino a apresentação de relatório trimestral circunstanciado, que deverá ser elaborado pelos profissionais que atendem a parte autora, detalhando o atendimento prestado, a necessidade das horas solicitadas que não poderão intervir na frequência escolar, a frequência de comparecimento e a eficácia do tratamento que eventualmente poderá reduzir as horas necessárias. [...]”. (id. 189809362, dos autos originários).

Após impugnado o cumprimento pelo ente público estadual, e verificada a inércia dos entes requeridos, o Juízo de primeiro grau determinou o bloqueio de valores em contas públicas (id. 193748960, dos autos originários).

Ato posterior, houve, novamente, o descumprimento da obrigação de fazer pelos entes públicos, ocasião em que foi determinado novo bloqueio de valores, nos seguintes termos:

“[...] Em razão da inércia dos executados e da condição de saúde de SAMUEL KLEBSON DA SILVA CARDOSO, CPF n° 078.361.101-33, DEFIRO o bloqueio de recursos do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, no valor de 24.480,00 (vinte e quatro mil quatrocentos e oitenta reais), para custear 120 (cento e vinte) horas de psicoterapia ABA e 36 (trinta e seis) sessões de psicomotricidade (orçamento ID 210498659, fls. 05), 36 (trinta e seis) sessões de fonoterapia (ID 210498659, fls. 02), 24 (vinte e quatro) sessões de terapia ocupacional (ID 210498659, fls. 01), pelo período de três meses.

A parte autora deverá apresentar a nota fiscal referente à prestação do serviço, sob pena de responsabilização, nos termos da legislação em vigor.

Na presente data, dou início ao procedimento de bloqueio e determino que a Sra. Gestora, com a diligência de praxe, bem observe os requerimentos e demais desdobramentos, incluindo a remessa do numerário e intimação das partes” (id. 317933141, dos autos originários).

Da decisão, o Município de Rondonópolis aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, que se passa à análise.

Inicialmente, consigno que os argumentos lançados pelo Agravante quanto à eventual inadequação ou não comprovação da eficácia da terapia ABA para o tratamento da condição clínica do agravado encontram-se absolutamente acobertados pela coisa julgada.

A presente fase processual é de cumprimento de sentença, motivo pelo qual não cabe nova discussão sobre a utilidade, necessidade, pertinência clínica ou adequação científica do tratamento deferido na sentença transitada em julgado. Tampouco se faz necessária, nesta etapa, a manifestação de órgão técnico, como o NATJUS, pois não se trata de fase de cognição originária, mas de efetivação da tutela jurisdicional já reconhecida.

Não há, tampouco, nulidade na decisão agravada, que se limitou a determinar o bloqueio de valores diante do descumprimento da obrigação de fazer, já consolidada pelo trânsito em julgado.

De igual modo, não é cabível, nesta fase processual, a produção de prova pericial ou técnica, por incompatibilidade com a natureza executiva do momento processual em curso.

Acerca do direcionamento da obrigação, passo a tecer considerações.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 793), firmou a tese da responsabilidade solidária entre os entes federativos em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Esse julgamento, realizado em maio de 2019, reafirmou a solidariedade entre os entes públicos na área da saúde, mas inovou ao atribuir à autoridade judicial a competência para direcionar o cumprimento da obrigação, de acordo com as regras de repartição de competências, bem como para determinar o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

É sabido que os recursos públicos são escassos frente às inúmeras ações e serviços a serem prestados, o que, mesmo em face de direitos fundamentais, impõe a reflexão acerca da reserva do financeiramente possível.

Com esse intuito, e em respeito à lógica do Sistema Único de Saúde, foram editados atos normativos legais e administrativos que especificam quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como estabelecem a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, de modo a otimizar recursos e esforços.

Com efeito, o artigo 198,
caput
e § 1o, da CRFB, dispõe que o Sistema Único de Saúde é composto por rede regionalizada e hierarquizada, financiada com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, portanto, a todos os entes públicos disponibilizar, de forma solidária, o tratamento indispensável à manutenção e ao restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora a responsabilidade seja solidária, às três esferas da Federação é conferida a prerrogativa de organizar-se administrativamente, de modo a definir o modus operandi da regionalização e hierarquização da prestação dos serviços de saúde.

No caso em exame, o título executivo judicial determinou o cumprimento da obrigação de fazer de forma solidária entre o Município de Rondonópolis e o Estado de Mato Grosso, reconhecendo o direcionamento da obrigação ao ente municipal, diante da complexidade das terapias solicitadas, quais sejam,
análise aplicada do comportamento ABA, terapia ocupacional, fonoterapia, musicoterapia, psicomotricidade e equoterapia.

Inviável, nesta sede recursal, a reabertura de debate acerca da competência jurisdicional, da adequação da terapia ABA ou da necessidade de perícia técnica, porquanto tais matérias foram integralmente apreciadas e decididas na fase cognitiva.

Com o advento do trânsito em julgado da sentença, a obrigação de fazer e o respectivo direcionamento da responsabilidade ao ente municipal consolidaram-se sob o manto da coisa julgada material, tornando-se imutáveis e indiscutíveis, nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - CONSULTA OTORRINOLARINGOLÓGICA PARA AVALIAÇÃO CIRÚRGICA - MULTA DIÁRIA - SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL - MEDIDA MAIS EFICAZ E MENOS ONEROSA AO ERÁRIO - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A fixação de multa diária (astreintes) em desfavor da Administração Pública, embora juridicamente possível, não se mostra como o meio mais eficaz para garantir o cumprimento de obrigações relacionadas à saúde pública, sendo preferível o bloqueio judicial de valores, conforme Enunciado no 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

2. O bloqueio judicial de valores necessários ao cumprimento da obrigação constitui medida que melhor atende aos princípios da efetividade processual e da menor onerosidade ao devedor, previstos nos artigos 4o e 805 do CPC.

3. Não é possível rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, o direcionamento da obrigação já definido na sentença transitada em julgado, em respeito à coisa julgada material (arts. 502 e seguintes do CPC).

4. Recurso parcialmente provido para afastar a multa diária fixada, determinando-se que, em caso de descumprimento da ordem judicial, seja realizado o bloqueio judicial de valores necessários ao cumprimento da obrigação.

(N.U 1001449-70.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

Sob essa ótica, o cumprimento de sentença deve estrita observância à fidelidade do título executivo judicial. Admitir a rediscussão de critérios de eficácia científica ou de repartição de competências neste estágio processual configuraria nítida ofensa à segurança jurídica e ao princípio da preclusão consumativa.

Assim, sedimentada a obrigação e definido o devedor prioritário no título judicial, resta ao Poder Judiciário apenas zelar pela sua célere e efetiva execução, sendo descabida qualquer incursão sobre o mérito da causa já decidido.

Diante de todo o cenário narrado, impõe-se reconhecer que o bloqueio de verbas públicas promovido pelo Juízo primevo revela-se medida totalmente legítima e adequada à gravidade do caso. A providência encontra respaldo no artigo 536, § 1o, do Código de Processo Civil, que autoriza o magistrado a determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela específica quando houver o descumprimento de ordem judicial de fazer ou não fazer.

No caso em apreço, a recalcitrância do ente municipal é manifesta, tendo sido o comando judicial de fornecimento das terapias descumprido por diversas vezes, mesmo após a consolidação da obrigação em sentença transitada em julgado.

Portanto, a constrição de valores não configura ingerência indevida no orçamento, mas sim o único meio eficaz de garantir a dignidade e o direito fundamental à saúde do infante, cuja proteção não pode ser postergada pela inércia administrativa.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis, para manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026